Tribunal: STF
Processo: ARE 1602973
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESSARCIMENTO SPPREV - Ação ajuizada pela SPPREV buscando a restituição de valores pagos a título de benefício de pensão por morte, extinto após procedimento administrativo em que verificada suposta união estável da beneficiária - R. sentença de procedência, condenando a requerida ao pagamento dos valores supostamente auferidos indevidamente - Insurgência recursal da requerida (beneficiária da pensão) Cabimento - Pensão por morte concedida à filha solteira de policial militar falecido, sob a vigência da Lei Estadual nº 452/1974, em sua redação original, que não previa união estável como hipótese de extinção do benefício - Eventual constituição de união estável não autoriza a cessação do benefício, pois nos termos da lei aplicável à espécie, isto é, aquela vigente à época do óbito do instituidor da pensão, a união estável não era causa de extinção do benefício - Superveniência da Lei Complementar nº 1.013/2007 que não afasta o direito da apelante - Impossibilidade de equiparação entre união estável e casamento para sancionar o beneficiário, ao invés de protegê-lo - Equiparação dos efeitos jurídicos do casamento e da união estável para o fim de tratamento protetivo igualitário, com apoio no art. 226 da CF/88 Inadmissível equiparação dos institutos para a restrição de direitos - Princípio do “tempus regit actum” - Inteligência da Súmula 340 do E. STJ. - Precedentes desta C. Corte - R. sentença reformada para julgar improcedente o pedido da SPPREV - Recurso de apelação da requerida provido e recurso de apelação da SPPREV prejudicado."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 226, § 3º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente